Tribunal: TJMT
Processo: 1006950-72.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006950-72.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ELIANA NUNES DA CRUZ - CPF: 955.572.291-91 (RECORRENTE), LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO), DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE - CPF: 452.265.391-34 (ADVOGADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO
EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA PROFERIDA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA.
AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15). ARTIGO 932, III, DO CPC/15. RECURSO MANIFESTAMENTE INADIMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Conforme se depreende da leitura do artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil, não é cabível agravo interno para impugnar acórdão proferido por órgão colegiado, porquanto referido modo de impugnação dirige-se a deliberações unipessoais.

2. Contra decisões das Turmas Recursais são cabíveis somente os embargos declaratórios e o Recurso Extraordinário (Enunciado 63 do FONAJE).

3. Não se conhece recurso de Agravo Interno interposto contra decisão da Turma Recursal do Juizado Especial

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por ELIANA NUNES DA CRUZ em face do acordão proferido que conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, para manter a sentença recorrida que reconheceu a prescrição do direito pleiteado pela agravante (id.103624480).

A agravante sustenta a não ocorrência da prescrição por se tratar de prestação de trato sucessivo, bem como, afirma que a Lei 6528/94 não possui elementos capazes comprovar que houve a reestruturação na carreira dos servidores, nem tampouco de suprir eventuais perdas a título de URV. Ao final, requer a reforma da decisão proferida, com o julgamento de procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023